Tribunal: TJES
Processo: 5028619-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028619-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o requerente, em síntese, que desde o mês de julho/2023 tem observado descontos de RMC (Reserva de Margem Consignável) em seu benefício do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Aduz não ter contratado o empréstimo. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a exclusão dos descontos a título de “Empréstimo sobre a RMC”; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrente, autora, não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Ademais, a parte recorrida conseguiu, diante dos documentos juntados, afastar os fatos constitutivos do direito da parte requerente cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados não merecem acolhimento, ainda mais quando a parte não impugnou de forma correta as provas apresentadas, situação bem colocada pela sentença de piso, in verbis: “Vislumbro que, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação o requerente tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou diversas compras na modalidade crédito, conforme se pode observar das faturas anexadas no id. 36699790, que não foram impugnadas pela parte requerente”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)